Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Para a caracterização do tráfico privilegiado se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, e constando nos autos que o réu é reincidente, inviável o reconhecimento desta minorante.
4. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), e o réu reincidente, correto o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
5. Recurso conhecido e improvido.